Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-50.2018.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000042-50.2018.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães
Recorrente: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Chapada dos Guimarães.
Recorrido: Luiz Fellipe Klock Neves.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, o pagamento de pensão por morte ao dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91, com a inclusão do décimo terceiro salário no pensionamento, pois a gratificação natalina compõe os rendimentos.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000042-50.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.429.459/0001-66 (RECORRENTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (RECORRIDO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o pagamento de pensão por morte ao dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91, com a inclusão do décimo terceiro salário no pensionamento, pois a
gratificação

natalina
compõe os rendimentos.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020